Tribunal: TJSP
Processo: 1000293-22.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato de compra e venda diante de inadimplemento do comprador. Sentença que determinou à vendedora a devolução de 75% dos valores efetivamente pagos, negando a retenção das quantias pagas a título de arras/sinais. Inconformismo da parte ré. Pedido para retenção da comissão de corretagem. Não provimento. Arras/Sinais que não se confundem com comissão de corretagem.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato de compra e venda diante de inadimplemento do comprador. Sentença que determinou à vendedora a devolução de 75% dos valores efetivamente pagos, negando a retenção das quantias pagas a título de arras/sinais. Inconformismo da parte ré. Pedido para retenção da comissão de corretagem. Não provimento. Arras/Sinais que não se confundem com comissão de corretagem. Contrato que não é claro em discriminar tal instituto. Entendimento sedimentado perante o C. STJ. Correção monetária que deve incidir da distribuição da demanda. Não provimento. Correção monetária que não integra o valor indenizatório, mas mera restituição do poder aquisitivo à época dos desembolsos. Sentença mantida. Recurso não provido.